Tribunal: TJMT
Processo: 1052492-45.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052492-45.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR GOMES LIMA - CPF: 037.310.848-64 (EMBARGADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os

embargos

de
declaração

se destinam a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovado equívoco na fundamentação legal da decisão, imperiosa sua correção.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, cont
ra acórdão no qual foi parcialmente provido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 123108950 – pág. 01
).

A embargante
sustenta equívoco no acórdão alegando erro material e contradição. Argumenta que o
decisum
não analisou manifestação quanto a incidência de correção monetária a partir do desembolso, para indenização de despesas de atendimento médico e suplementares – DAMS.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e modificar o
decisum
por conta da condenação equivocada de correção monetária, a partir do evento danoso.

Sem contrarrazões (Num. 125745660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora embargante deseja a manifestação sobre alegada contradição. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art.
1.022 do CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, se verifica a ocorrência do vício apontado pela parte,
pois
a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ - REsp 218.528)
.

Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão, no que concerne à incidência de correção monetária de DAMS, assim constou (Num. 118661968 – pág. 02):

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 05% (cinco por cento) à parte autora e 95% (noventa e cinco por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Mantidos todos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo para descontar R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) referente às despesas médicas e suplementares, do montante da verba indenizatória no valor de
R$ 3.512,76 (três mil quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos) e determinar sobre as Despesas Médicas e Suplementares
, a correção monetária sobre o efetivo desembolso.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar contradição e erro material, concedendo-lhe efeitos infringentes. Determino que a seguradora embargante proceda o pagamento da verba indenizatória determinada pelo
decisum,
correspondente ao valor de
R$ 3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais) por invalidez permanente, com correção monetária a partir do evento danoso e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) referente às despesas médicas e suplementares, com correção monetária sobre o efetivo desembolso.
Mantidos inalterados os demais termos do Acordão
.

Com essas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022